Tribunal: TJBA
Processo: 8034393-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034393-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXIGÊNCIA DE

CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Estado da Bahia
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana, Bahia, nos autos da Ação Ordinária nº 8000571-86.2025.8.05.0212, proposta pelo MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, ora agravado, que deferiu a tutela de urgência para dispensar o autor da apresentação de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênio visando a realização dos festejos juninos de 2025
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de primeiro grau possui competência para processar e julgar ação em que figuram como partes o Estado e um Município; (ii) estabelecer se a decisão liminar que dispensou a apresentação de certidões fiscais deveria ser mantida ou cassada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição do Estado da Bahia (art. 123, I, j) e o Regimento Interno do TJBA (art. 90-B, I, i) atribuem competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e julgar causas entre o Estado e Municípios, configurando hipótese de competência absoluta ratione personae.

A decisão liminar foi proferida por juízo manifestamente incompetente, configurando nulidade insanável, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de reconhecer sua competência originária em causas em que figuram como partes o Estado da Bahia e Municípios.

A manutenção de decisão emanada por autoridade absolutamente incompetente viola o princípio do juiz natural, compromete a segurança jurídica e fragiliza a regularidade do processo.

Estão presentes o fumus boni iuris, pela violação direta à Constituição Estadual, e o periculum in mora, diante do risco de prejuízos ao certame e ao princípio da isonomia entre os Municípios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8034393-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
acolher a preliminar suscitada
,
dar provimento ao agravo de instrumento
e julgar prejudicado os Embargos de Declaração de ID 85619974, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3